Tribunal: STF
Processo: HC 200172
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Falsidade ideológica e uso de documento falso. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Trancamento da ação penal. Alegada falta de justa causa e inépcia da denúncia. Não ocorrência. Observância dos requisitos do art. 41 do CPP. Regimental não provido.



    1. Não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 22/9/15).



    2. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que “a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente”.



    3. Na esteira do entendimento da Corte, “a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento” (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.